Tribunal: TJES
Processo: 0033058-59.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Empregado Público / Temporário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-19

Ementa:
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. PRESCRIÇÃO. TEMA 608 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento a Recurso Extraordinário em razão da aplicação do Tema 608 do Supremo Tribunal Federal. O Recurso Extraordinário, manejado pelo Município, visava reformar acórdão que reconheceu a nulidade de contratos temporários firmados entre as partes e condenou o ente público ao pagamento de parcelas de FGTS. O Agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 608 aos contratos temporários na Administração Pública, argumentando que o precedente do Supremo Tribunal Federal refere-se a contratos celetistas, e defende a validade das contratações temporárias, conforme artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Decisão que aplicou o Tema 608 do Supremo Tribunal Federal para pronunciar a ausência de prescrição sobre o direito ao FGTS em contratos temporários declarados nulos está adequada, considerando a tese de que o precedente do Supremo Tribunal Federal não se aplicaria aos casos de contratação temporária no serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212 (Tema 608), declarou a inconstitucionalidade do prazo trintenário para cobrança de FGTS não depositado, estabelecendo a prescrição quinquenal nos termos do artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal. A modulação dos efeitos da decisão determinou que, para prazos prescricionais em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos a partir do termo inicial ou 5 anos a partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal.

4. O acórdão recorrido adotou entendimento em consonância com a tese do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a nulidade dos contratos temporários e a consequente obrigação de recolhimento de FGTS, afastando a prescrição com base no Tema 608.

5. As alegações do Recorrente de que o precedente não se aplicaria aos contratos temporários são improcedentes, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que o direito ao FGTS em contratos temporários nulos é devido, sendo irrelevante a distinção entre contratos celetistas e administrativos para fins de prescrição.

6. Na espécie, a ação restou ajuizada na data de 12/11/2019, objetivando a anulação de Contratos Temporários firmados pela Administração Municipal com a Recorrida, executados de forma ininterrupta, a partir da data de 22/03/2006, de modo que, o termo inicial da prescrição deve ser considerado a partir do momento em que deveria ter ocorrido o primeiro recolhimento de FGTS, ou seja, março de 2006. Nestes moldes, até a data do ajuizamento da demanda, em 12/11/2019, não havia transcorrido a fluência do prazo de 30 (trinta) anos e tampouco o prazo quinquenal contado da data do julgamento do ARE 709.212, no Excelso Supremo Tribunal Federal, que findou-se somente em 13/11/2019.

7. O Agravo Interno não se presta a rediscutir o mérito da nulidade da contratação temporária ou as razões do Recurso de Apelação, devendo apenas demonstrar o desacerto da decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, ônus do qual o Agravante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

TESE DE JULGAMENTO:

1. A tese fixada no Tema 608, do Excelso Supremo Tribunal Federal e sua modulação de efeitos aplicam-se aos Contratos Temporários declarados nulos pela Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 7º, inciso XXIX, artigo 37, incisos II e IX; Código de Processo Civil de 2015, artigos 1.021 e 1.030, inciso I, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, ARE 709.212, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13-11-2014 (Tema 608); Supremo Tribunal Federal, RE 1176326 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 13/9/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033058-59.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. PRESCRIÇÃO. TEMA 608 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento a Recurso Extraordinário em razão da aplicação do Tema 608 do Supremo Tribunal Federal. O Recurso Extraordinário, manejado pelo Município, visava reformar acórdão que reconheceu a nulidade de contratos temporários firmados entre as partes e condenou o ente público ao pagamento de parcelas de FGTS. O Agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 608 aos contratos temporários na Administração Pública, argumentando que o precedente do Supremo Tribunal Federal refere-se a contratos celetistas, e defende a validade das contratações temporárias, conforme artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Decisão que aplicou o Tema 608 do Supremo Tribunal Federal para pronunciar a ausência de prescrição sobre o direito ao FGTS em contratos temporários declarados nulos está adequada, considerando a tese de que o precedente do Supremo Tribunal Federal não se aplicaria aos casos de contratação temporária no serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212 (Tema 608), declarou a inconstitucionalidade do prazo trintenário para cobrança de FGTS não depositado, estabelecendo a prescrição quinquenal nos termos do artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal. A modulação dos efeitos da decisão determinou que, para prazos prescricionais em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos a partir do termo inicial ou 5 anos a partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal.

4. O acórdão recorrido adotou entendimento em consonância com a tese do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a nulidade dos contratos temporários e a consequente obrigação de recolhimento de FGTS, afastando a prescrição com base no Tema 608.

5. As alegações do Recorrente de que o precedente não se aplicaria aos contratos temporários são improcedentes, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que o direito ao FGTS em contratos temporários nulos é devido, sendo irrelevante a distinção entre contratos celetistas e administrativos para fins de prescrição.

6. Na espécie, a ação restou ajuizada na data de 12/11/2019, objetivando a anulação de Contratos Temporários firmados pela Administração Municipal com a Recorrida, executados de forma ininterrupta, a partir da data de 22/03/2006, de modo que, o termo inicial da prescrição deve ser considerado a partir do momento em que deveria ter ocorrido o primeiro recolhimento de FGTS, ou seja, março de 2006. Nestes moldes, até a data do ajuizamento da demanda, em 12/11/2019, não havia transcorrido a fluência do prazo de 30 (trinta) anos e tampouco o prazo quinquenal contado da data do julgamento do ARE 709.212, no Excelso Supremo Tribunal Federal, que findou-se somente em 13/11/2019.

7. O Agravo Interno não se presta a rediscutir o mérito da nulidade da contratação temporária ou as razões do Recurso de Apelação, devendo apenas demonstrar o desacerto da decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, ônus do qual o Agravante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

TESE DE JULGAMENTO:

1. A tese fixada no Tema 608, do Excelso Supremo Tribunal Federal e sua modulação de efeitos aplicam-se aos Contratos Temporários declarados nulos pela Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 7º, inciso XXIX, artigo 37, incisos II e IX; Código de Processo Civil de 2015, artigos 1.021 e 1.030, inciso I, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, ARE 709.212, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13-11-2014 (Tema 608); Supremo Tribunal Federal, RE 1176326 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 13/9/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 12054631), com fulcro no artigo 1.030, § 2º, c/c 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 11643269), proferida pelo
Eminente Vice-Presidente Desembargador
, cujo
decisum
negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
manejado pelo Recorrente (id. 8444441), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, em virtude do Tema nº 608, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, o Agravante defende a inaplicabilidade do
Tema n° 608
, justificando:
“O Supremo Tribunal Federal não previu a aplicação do ARE 709212 aos contratos temporários na administração pública, pois este julgado refere-se a causas de natureza celetista”
e aduz ainda que
“o Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de contratação temporária pelo ente público para atender demandas transitórias, conforme o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.”

Por conseguinte, reforça que “
A matéria não se submete ao julgamento do ARE 709.212, uma vez que, primeiramente, é necessário averiguar se a contratação temporária foi válida ou nula, não se tratando de uma simples cobrança de FGTS, mas sim da regularidade ou não da contratação
” e conclui “
no presente caso, para a análise da regularidade da contratação temporária ocorrida nos períodos ao ano de 2014, já se operou a prescrição, tendo em vista que as demandas contra a Fazenda Pública possuem prazo quinquenal, conforme estabelecido no Decreto n° 20.910/32
.”

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou
Contrarrazões
,
conforme certificado no id. 13221019
.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 12054631), com fulcro no artigo 1.030, § 2º, c/c 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 11643269), proferida pelo
Eminente Vice-Presidente Desembargador
, cujo
decisum
negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
manejado pelo Recorrente (id. 8444441), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, em virtude do Tema nº 608, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, o Agravante defende a inaplicabilidade do
Tema n°608
, justificando:
“O Supremo Tribunal Federal não previu a aplicação do ARE 709212 aos contratos temporários na administração pública, pois este julgado refere-se a causas de natureza celetista”
e aduz ainda que
“o Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de contratação temporária pelo ente público para atender demandas transitórias, conforme o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.”

Por conseguinte, reforça que “
A matéria não se submete ao julgamento do ARE 709.212, uma vez que, primeiramente, é necessário averiguar se a contratação temporária foi válida ou nula, não se tratando de uma simples cobrança de FGTS, mas sim da regularidade ou não da contratação
” e conclui “
no presente caso, para a análise da regularidade da contratação temporária ocorrida nos períodos ao ano de 2014, já se operou a prescrição, tendo em vista que as demandas contra a Fazenda Pública possuem prazo quinquenal, conforme estabelecido no Decreto n° 20.910/32
.”

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou
Contrarrazões
,
conforme certificado no id. 13221019
.

Com cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Na espécie, eis o teor da Decisão recorrida (id. 11643269),
in verbis:

“
DECISÃO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO

(ID 8444441), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(ID 8090926), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
, que negou provimento ao
RECURSO DE
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposto pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
proferida nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
ROBERTO DAS NEVES BANHOS
, em que julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (I) declarar a nulidade dos contratos temporários firmados pelo Ente Público; e (II) condenar o Município Demandado ao pagamento da verba correspondente ao FGTS não depositado durante o período.

A propósito, o
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. REGULARIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assentou o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de valores não pagos a título de FGTS é quinquenal. Na oportunidade, todavia, foram modulados os efeitos da decisão, de maneira que “para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” Precedente do STJ (repercussão geral) e precedentes do STJ.

2. O contrato de trabalho temporário firmado pelo Poder Público sem concurso público, após o advento da Constituição Federal de 1988, fora das hipóteses legais excepcionais da referida contratação é nulo. Precedente STF.

3. O reconhecimento da nulidade da contratação temporária assegura o direito à percepção dos valores relativos aos depósitos de FGTS pelo período trabalhado. Precedentes do TJES (incidente de uniformização de jurisprudência e Súmula 22), do STJ (recurso repetitivo) e do STF (julgamento de repercussão geral).

4. Na ocorrência de sucumbência recíproca, as despesas devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes na medida do decaimento. Art. 86, CPC.

(
TJES
, APELAÇÃO VOLUNTÁRIA nº 0033058-59.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Sessão Virtual de 15 a 19/05/2024)

Irresignado, o Recorrente, aduz violação ao
artigo 37,
Caput,
e inciso IX, da Constituição Federal
, alegando, em síntese, que não há previsão de “
aplicação do ARE 709212 aos casos de contratos temporários com a administração pública, já que o referido julgado se refere a causa tipicamente celetista
”.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, a teor da Certidão id. 11569239.

A respeito do tema em questão, o
Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 709.212/DF (Tema 608, da Repercussão Geral)
, em caráter de repercussão geral,
estabeleceu a tese de que
“o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”
, restando atribuído
efeito
ex nunc
ao Acórdão, com julgamento ocorrido na data de
13/11/2014
.

Destarte,
estabeleceu-se
efeitos
prospectivos à
Decisão
, nos seguintes termos: "
Para aqueles cujo
termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento
,
aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos
. Por outro lado,
para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta
decisão
" (ARE

709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

No que concerne à hipótese vertente, o Voto condutor do Aresto objurgado, ao manter a Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, afastou a aplicação da prescrição quinquenal.

Neste contexto, verifica-se que a Ação restou ajuizada na data de
12/11/2019
, objetivando a anulação de Contratos Temporários firmados pela Administração Municipal com a Recorrida, executados de forma ininterrupta, a partir da data de
22/03/2006
, de modo que, o termo inicial da prescrição deve ser considerado
a partir do momento em que deveria ter ocorrido o primeiro recolhimento de FGTS, ou seja, março de 2006.

Nestes moldes, até a data do ajuizamento da demanda,
em
12/11/2019
,
não havia transcorrido a fluência do prazo de 30 (trinta) anos
,
nem tampouco o prazo quinquenal contado da data do julgamento do ARE 709.212
, no Excelso Supremo Tribunal Federal, que findou-se somente em
13/11/2019
.

Sobreleva acentuar, da análise da jurisprudência da
Excelso Supremo Tribunal Federal
, a aplicação do referido precedente vinculante, inclusive da prefalada modulação dos efeitos,
aos casos envolvendo contratos temporários celebrados pela Administração Pública,

verbatim
:

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. FGTS. PRESCRIÇÃO. PRAZO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RE 596.478-RG, RE 765.320-RG, 705.140-RG E ARE 709.212-RG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.

1
O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2.
As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3.
Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

4.
Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”

(
STF,
RE 1176326 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, data do julgamento: 13-9-2019, data da publicação no Diário: 25-09-2019).

Portanto, verifica-se que o Acórdão adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 608, razão pela qual não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, rememoro que o Agravante sustenta a inaplicabilidade do
Tema n° 608
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, pleiteando
distinguish
, alegando a inaplicabilidade do ARE 709212 ao caso em questão sob o argumento de que o referido entendimento não se aplica aos “
c
ontratos temporários na administração pública, pois este julgado refere-se a causas de natureza celetista.”

Por sua vez, e
xtrai-se da fundamentação do Órgão Fracionário a seguinte conclusão,
in litteris:

“A controvérsia consiste aferir a (ir) regularidade da contratação temporária do Autor pelo Município de Vitória.

O Demandante manteve contratos de trabalho em designação temporária para o cargo de professor com o Município nos seguintes períodos: (i) de 22.3.2006 a 22.12.2006; (ii) de 1.4.2008 a 23.12.2010; (iii) de 26.4.2011 a 28.3.2012; (iv) de 29.3.2012 a 31.1.2013; e (v) de 12.9.2016 a 22.12.2017.

A demanda foi proposta em 12.11.2019 e visava ao reconhecimento da nulidade dos vínculos e, com isso, a condenação da Administração Pública Municipal ao pagamento das verbas fundiárias (FGTS), além de outras rubricas e, também, indenização por danos morais.

Na r. sentença, o juízo de origem acolheu, em parte, a pretensão, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados pelo ente público, condenando a municipalidade ao pagamento da verba correspondente ao FGTS não depositado durante o período.

(...)

A regra constitucional de acessibilidade aos cargos públicos mediante concurso público foi violada no caso em exame.

Isso porque a contratação do Autor em designação temporária, com notória intenção de permanência no cargo de professor não apresentava a característica de necessidade excepcional de interesse público, tampouco a transitoriedade, a teor do art. 37, IX da CF1.

Verifica-se que as contratações “temporárias” do Demandante foram renovadas sucessivamente, conforme documentos juntados aos autos.

Importante ressaltar que as designações não serviram para acudir situação emergencial ou suprir vacância de cargo decorrente de aposentadoria ou afastamento, tornando-se indene de dúvidas a invalidade das sucessivas renovações dos referidos contratos temporários.

A função exercida pela parte é permanente, tanto que ensejou a perduração do vínculo por longo período praticamente ininterrupto.

Não se trata, portanto, de necessidade excepcional de interesse público, mas, sim, de necessidade definitiva, a atrair a regra constitucional do concurso público, desrespeitada pela Administração Pública local.

As contratações temporárias mantidas pelo Demandado com o Requerente são, portanto, nulas, consoante expresso na r. sentença
”.

Com efeito, infere-se que a
Egrégia Segunda Câmara Cível
, soberana na análise do conjunto fático-probatório, cuja revisão se faz inviável, seja na presente via ou do próprio Recurso Extraordinário (
Súmula nº 289, do Excelso Supremo Tribunal Federal
), concluiu pela nulidade dos contratos discutidos nos autos e entendeu devido o pagamento das verbas do FGTS pertinentes ao período em que laborou para o ente Municipal, atinente aos
vínculos mantidos a partir de 2006.

Nesse contexto - e por não ter o agravante demonstrado o contrário -, dúvida não paira de que a Decisão agravada está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no aludido precedente qualificado - (Tema nº 608) – porquanto
“
O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”
e igualmente na modulação dos
efeitos do Acórdão paradigma, observados os marcos temporais sugeridos pelo
Eminente Ministro Relator GILMAR MENDES,
devidamente ressaltado

na Decisão Objurgada.

Destarte,
estabeleceu-se
efeitos
prospectivos à
Decisão
, nos seguintes termos: "
Para aqueles cujo
termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento
,
aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos
. Por outro lado,
para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta
decisão
" (ARE

709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

Na hipótese vertente, a ação restou ajuizada na data de
12/11/2019
, objetivando a anulação de Contratos Temporários firmados pela Administração Municipal com a Recorrida, executados de forma ininterrupta, a partir da data de
22/03/2006
, de modo que, o termo inicial da prescrição deve ser considerado
a partir do momento em que deveria ter ocorrido o primeiro recolhimento de FGTS, ou seja, março de 2006.

Nestes moldes, até a data do ajuizamento da demanda,
em
12/11/2019
,
não havia transcorrido a fluência do prazo de 30 (trinta) anos e tampouco o prazo quinquenal contado da data do julgamento do ARE 709.212
, no Excelso Supremo Tribunal Federal, que findou-se somente em
13/11/2019
.

Por derradeiro, cumpre rememorar que o
AGRAVO INTERNO
não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do
RECURSO DE APELAÇÃO
ou para reiteração das razões do
APELO NOBRE
, destinando-se, pois, a demonstrar o desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido
Tema 608,
ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com arrimo no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso de Agravo Interno.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de Agravo Interno e, com isso, manter a decisão monocrática que negou seguimento ao RE.

Acompanho o voto do relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.